Tribunal: TJBA
Processo: 8027043-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027043-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CLARA DE CASTRO PRUDENTE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA COSTA MATOS

APELADO: GOURMET ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM SOCIEDADE LIMITADA. RÉ SUBSCRITORA DE QUOTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRIBUIÇÃO FOI AJUSTADA EM SERVIÇOS E NÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO LEGAL À INTEGRALIZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 1.055, § 2º, DO CC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ERRO, DOLO OU ABUSO NA CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Integralização de Capital movida por sócios da empresa GOURMET Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas Ltda., Julgou procedente o pedido, reconhecendo como devida a integralização pecuniária das quotas subscritas pela apelante. Sustenta que jamais assumiu obrigação de aporte financeiro e que

sua entrada na sociedade teria sido ajustada mediante prestação de

serviços, notadamente captação de patrocínios, configurando erro

essencial ou vício de consentimento quanto à cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante comprovou que sua obrigação societária consistia na prestação

de serviços e não em aporte financeiro, afastando, assim, a exigibilidade da integralização pecuniária; (ii) definir se houve vício de consentimento que comprometa a validade do contrato social.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A integralização de capital em sociedade limitada não pode ocorrer por meio de prestação de serviços, conforme expressa vedação do art. 1.055, § 2º, do Código Civil, sendo exigido aporte em moeda corrente ou bens suscetíveis de avaliação.

4. Ainda que houvesse entendimento informal ou tácito entre os sócios sobre contribuição mediante know-how, tal ajuste é juridicamente irrelevante diante da ilicitude da forma de integralização adotada.

5. A presunção de adimplemento decorrente do contrato social não foi elidida por provas em contrário. A apelante não demonstrou, por qualquer meio eficaz, a existência de erro, dolo ou outro vício de vontade capaz de comprometer a validade do contrato.

6. O instrumento social foi firmado sem protestos, ressalvas ou testemunhos de coação, não havendo nos autos elementos concretos que revelem manipulação da vontade ou cláusulas fraudulentas.

7. Alegações de desconhecimento jurídico ou confiança nos demais sócios não se prestam, por si sós, a infirmar negócio jurídico formalmente válido. A cobrança do valor das quotas subscritas é legítima e se dirige à sociedade, verdadeira titular do capital social, e não à pessoa dos sócios demandantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n° 8027043-54.2020.8.05.0001
, em que é apelante

MARIA CLARA DE CASTRO PRUDENTE
e, como apelados,
GOURMET ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.